Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-40.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005464-40.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMAR NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 502.349.271-00 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MARCIA ADRIANA DE SOUZA WEBER - CPF: 960.673.491-91 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MARCIANA DE PAULA - CPF: 009.437.161-01 (APELADO), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), MARCIA ADRIANA DE SOUZA WEBER - CPF: 960.673.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPEDES JACINTO DA SILVA - CPF: 123.212.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 502.349.271-00 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MARCIANA DE PAULA - CPF: 009.437.161-01 (APELANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCIANA DE PAULA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE EDMAR NUNES DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL MANTIDO. DANO ESTÉTICO RECONHECIDO. LUCROS CESSANTES SEM COMPENSAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis contra sentença
de
parcial proced
ência d
os
pedidos formulados na Ação Indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenou ao pagamento de
indenização por
danos morais e lucros cessantes, afastou o dano estético e reconheceu a sucumbência recíproca.
Na
sentença
, a indenização por
danos morais
foi fixada
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
os
lucros cessantes
n
a
diferença entre remuneração e benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se é cabível a redução ou majoração do valor fixado
da indenizaçã
o
por
dano moral;
ii
) saber se há dano estético indenizável;
iii
) saber se os lucros cessantes devem ser fixados integralmente ou com abatimento de benefício previdenciário;
iv
) saber se é devida pensão mensal em razão da incapacidade parcial permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
indenização por

dano moral é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

4. O laudo pericial comprova deformidade permanente e cicatrizes visíveis, o que configura dano estético autônomo e indenizável.

5. Os lucros cessantes devem corresponder à remuneração integral da vítima, sem compensação com benefício previdenciário, por terem naturezas distintas.

6. Comprovada a incapacidade parcial permanente de 40%, é devida pensão mensal proporcional à redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do CC.

7. A procedência substancial dos pedidos afasta a sucumbência recíproca, impondo à ré o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado ao caso concreto. 2. O dano estético é indenizável de forma autônoma quando comprovada deformidade permanente. 3. Os lucros cessantes não se compensam com benefício previdenciário. 4. A incapacidade parcial permanente autoriza a fixação de pensão mensal proporcional à redução da capacidade laboral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927, 402, 949 e 950; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.954.968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, publicado no DJEN em 15/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.061.774/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado em 04/11/2022; STJ, REsp 1.450.806/MS, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática, publicado no
DJe
em 23/11/2018; STJ, REsp 1.766.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022; STJ, REsp 1.270.983/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, publicado em 05/04/2016
; Súmula 54/STJ; Súmula 387/STJ
;
TJSP, Apelação Cível n.º 1011651-94.2022.8.26.0566, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, publicado no DJE em 07/11/2025; TJPR, Apelação Cível n.º 0000084-82.2021.8.16.0021, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, publicado no
DJe
em 20/09/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Marciana de Paula
e por
Edmar Nunes de Oliveira
, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Lucros Cessantes
.

O Juiz
sentenciante
c
o
nclui
u
serem
parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em cumprimento de sentença, com base na diferença entre o salário mensal de R$ 4.734,73 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) e o auxílio-acidente de R$ 2.236,03 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e três centavos), pelo período de 7 (sete) meses.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos estéticos e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.

Em seu Recurso de Apelação,
Marciana de Paula
sustenta,
em síntese, que
o valor arbitrado a título de
indenização por

danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo diante de sua
condição
econômica, destacando que exerce atividade de taxista e aufere renda mensal aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Relata que não teve conhecimento do acidente à época dos fatos, pois o condutor do veículo não informou o ocorrido e não houve dano aparente no automóvel, razão pela qual apenas tomou ciência da demanda quando foi citada.

Argumenta que o arbitramento da indenização não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco considerou sua capacidade financeira, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação imposta. Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento de lucros cessantes também merece revisão,
pois
o Autor recebeu benefício previdenciário durante o período de afastamento e
retorno
u
ao exercício de sua atividade profissional.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reduzir os valores fixados a título de
indenização por

danos morais e lucros cessantes.

Nas razões de seu Recurso de Apelação,
Edmar Nunes de Oliveira
alega que o acidente ocasionou fratura no punho direito, cortes na cabeça, necessidade de cirurgia, sequelas permanentes, dor crônica e redução de 40% (quarenta por cento) da capacidade funcional, circunstâncias que
justificam
a majoração
d
a indenização por
danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Afirma que o laudo pericial constatou cicatrizes no couro cabeludo e no punho direito, além de deformidade no punho, razão pela qual defende o reconhecimento do dano estético, com indenização mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Argumenta que os lucros cessantes devem ser fixados em R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), bem como que faz jus ao recebimento de pensão mensal vitalícia, diante da incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual de serralheiro.

Requer o provimento do Recurso
e
a majora
ção d
a
indenização por danos morais,
reconhec
imento d
os
danos estéticos,
fixa
ção d
os
lucros cessantes,
condena
ção d
a
Apelada ao pagamento de pensão mensal vitalícia,
afasta
mento d
a
sucumbência recíproca e
majora
ção d
os
honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelas partes em que pugnam pelo desprovimento dos Recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Edmar Nunes de Oliveira
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c/c Lucros Cessantes
em face de
Márcia Adriana de Souza W. Ribeiro
, alegando que, na data de 11 de julho de 2015, trafegava com sua motocicleta Honda/NXR150 Bros ES, placa OAP-2155, pela Rua Presidente Castelo Branco, esquina com a Avenida João XXIII, no bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, quando
o
veículo Fiat/
Doblò
,
placa
s
OAR-2388, de propriedade da Requerida, invadiu a via preferencial e colidiu com seu veículo, conforme registrado
perante a autoridade policial
.

Sustentou que o automóvel era conduzido por terceiro, identificado como taxista
,
de qualificação desconhecida, o qual, ao desrespeitar a preferência de passagem, ocasionou o acidente e, após o impacto, evadiu-se do local sem prestar socorro, o que agravou as consequências do evento danoso.

Argumentou que, em razão da colisão, sofreu lesões graves, consistentes em fratura da extremidade distal do rádio e do cúbito do punho direito, além de cortes na cabeça, o que exigiu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), posterior encaminhamento ao Hospital Regional e submissão a procedimento cirúrgico, conforme prontuários e laudos médicos acostados aos autos.

Afirmou que
d
o
acidente resultou sequelas permanentes, com deformidade no membro superior direito e limitação funcional, circunstâncias que
comprometem
sua capacidade laborativa como serralheiro, impedindo-o de exercer suas atividades profissionais por período prolongado, além de causar abalo moral e prejuízo estético.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes no montante de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), além de pensão mensal equivalente a um
salário mínimo
até sua convalescença, acrescidos de juros e correção monetária.

Na contestação,

Márcia Adriana de Souza Weber arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que na data do acidente ocorrido em 11 de julho de 2015, não era proprietária, possuidora ou condutora do veículo Fiat/
Doblò
,
placa
s
OAR-2388,
o qual só veio a ser
adquirido em 17 de dezembro de 2015, com transferência de propriedade registrada em 22 de dezembro de 2015.

No mérito, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito e que não pode responder por evento danoso anterior à aquisição do veículo, razão pela qual requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a total improcedência dos pedidos, com denunciação da lide à proprietária
anterior
,
Marciana
de Paula.

O Autor manifestou concordância com a substituição do polo passivo da demanda em razão da ilegitimidade passiva anteriormente arguida, requereu, em consequência, a citação de Marciana de Paula, qualificada e domiciliada no endereço indicado, para integrar a lide.

Reconheci
da
a ilegitimidade passiva de Márcia Adriana de Souza Weber e extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação a ela, o Juiz
singular
acolheu o pedido de substituição do polo passivo e determinou a citação de Marciana de Paula.

Citada, Marciana de Paula apresentou contestação alegando que
s
ó
tomou conhecimento do acidente com a citação,
pois
o veículo Fiat/
Doblò
era utilizado como táxi e, na ocasião dos fatos, era conduzido por Eurípedes Jacinto da Silva, condutor auxiliar vinculado à atividade de transporte.

Defendeu a improcedência dos pedidos ao argumento de que não deu causa ao acidente, impugnou a indenização por lucros cessantes, danos morais e danos estéticos por ausência de comprovação, requereu a denunciação da lide ao motorista Eurípedes Jacinto da Silva e, subsidiariamente, a
pediu
redução dos valores pleiteados.

Em decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz singular rejeitou o pedido de denunciação da lide formulado pela Requerida, delimitou as questões controvertidas relacionadas à responsabilidade pelo acidente, à existência de nexo causal, à incapacidade laborativa, aos danos estéticos e aos lucros cessantes alegados pelo Autor, além de determinar a realização de prova pericial médica para esclarecimento das matérias controvertidas.

Encerrada a instrução processual
com a realização de prova pericial
, o Juiz
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença.

Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em cumprimento de sentença, com base na diferença entre o salário mensal de R$ 4.734,73 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) e o auxílio-acidente de R$ 2.236,03 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e três centavos), pelo período de 7 (sete) meses, conforme documentação apresentada nos autos, nos termos do art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

Julgou improcedente o pedido de indenização por danos estéticos e, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida às partes.

Inconformadas,
ambas
as partes interpuseram Recurso.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois
apel
os, uma vez que versam sobre os mesmos fatos, discutem elementos comuns de prova e impugnam os fundamentos da mesma sentença.

A Apelação manejada por
Marciana de Paula

pugna pela
redução
dos valores fixados a título de danos morais e lucros cessantes.

Edmar Nunes de Oliveira
, a seu turno
, busca
majorar a indenização por danos morais, reconhecer os danos estéticos, fixar os lucros cessantes, condenar a Apelada ao pagamento de pensão mensal vitalícia, afastar a sucumbência recíproca e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

De início, registro que o acidente de trânsito é fato inconteste. A responsabilidade civil da Requerida restou adequadamente reconhecida na sentença. O boletim de ocorrência indica que o acidente ocorreu em 11/07/2015, na Rua Castelo Branco, esquina com a Avenida João XXIII, envolvendo a motocicleta conduzida pelo Autor e o veículo Fiat/
Doblò
,
placa
S
OAR-2388.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

N
o caso, deve ser preservado o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da Requerida, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, porquanto não há nos autos elemento apto a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, tampouco houve insurgência recursal sobre o ponto.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação: i) da manutenção, redução ou majoração da indenização por danos morais;
ii
) da existência de dano estético indenizável;
iii
) da adequação dos lucros cessantes; e
iv
) do cabimento de pensão mensal em razão da redução permanente da capacidade laborativa.

Quanto ao dan
o
mora
l
, a sentença
deve ser mantida
.

A fixação da indenização por dano moral, por sua própria natureza, não se submete a critérios objetivos rígidos, exigindo do julgador ponderação à luz das circunstâncias do caso concreto, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O arbitramento deve atender, simultaneamente, às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido da vítima, tampouco resultar em valor irrisório.

No caso, o conjunto probatório evidencia que o Autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11/07/2015, quando trafegava por via preferencial e teve sua motocicleta atingida por veículo que invadiu o cruzamento, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos
.
Em decorrência do sinistro, sofreu fratura no punho direito e lesões na região da cabeça, circunstâncias que demandaram atendimento emergencial e posterior intervenção cirúrgica.

O laudo pericial, por sua vez,
deixou evidente
a existência de sequelas permanentes, consistentes em contratura do punho direito, desvio ulnar, limitação de movimentos de
flexoextensão
e supinação, presença de cicatriz na região
volar
do punho e no couro cabeludo, além de redução parcial e definitiva da capacidade funcional, estimada em aproximadamente 40%.

Tais circunstâncias evidenciam lesão que ultrapassa o mero dissabor cotidiano
e
ating
em
a integridade física, a dignidade e a esfera psíquica do Autor, o que configura dano moral indenizável.

Nesse contexto, o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, pois guarda proporcionalidade com a gravidade das lesões, a necessidade de intervenção cirúrgica, a permanência das sequelas e a repercussão na atividade laboral do Autor.

Não há, portanto, justificativa para redução, como pretende a Apelante Marciana de Paula,
tampouco
para majoração ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como postula o Autor, porquanto o montante arbitrado atende, de forma equilibrada, às finalidades da indenização.

De outro lado, assiste razão ao Autor quanto ao dano estético.

O laudo pericial judicial é claro ao descrever a presença de cicatriz na região
volar
do punho direito, com aproximadamente 5 cm de extensão, bem como cicatriz no couro cabeludo, em torno de 3 cm, além de contratura do punho, desvio ulnar, limitação de movimentos de
flexoextensão
e redução funcional do membro afetado.

Tais elementos evidenciam deformidade física permanente, apta a comprometer a harmonia estética e a imagem corporal da vítima, com repercussão própria e autônoma em sua esfera pessoal.

A caracterização do dano estético, no caso concreto, decorre da alteração morfológica duradoura, perceptível e não reversível, circunstância que extrapola a esfera do sofrimento íntimo, alcançando a dimensão visual e social da pessoa lesada, o que justifica a reparação específica.

Não se cogita de
bis in idem
, porquanto as indenizações
tê
m
fundamentos e finalidades distintas.
A indenização por
dano moral visa compensar o abalo psíquico, a dor e o sofrimento experimentados pela vítima, enquanto
a indenização pelo
dano estético tutela a modificação física permanente e sua repercussão externa.

A cumulação é admitida pelo Verbete n.º 387 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Diante dessas premissas, e considerando a extensão das lesões, a permanência das cicatrizes, a limitação funcional constatada e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que orientam o arbitramento, revela-se adequada a fixação da indenização por dano estético no valor de R$
5
.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende à função compensatória da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido. Sobre o montante incidirão correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Quanto aos lucros cessantes,
não
assiste razão ao Autor.

C
onforme dispõe o art. 402 do Código Civil
, “
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”
.

No caso,
n
a
sentença
o Juiz
a quo
reconheceu o afastamento laboral do Autor pelo período de 07 (sete) meses,
com prejuízo da
remuneração mensal comprovada de R$ 4.734,73 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). Contudo, determinou que os lucros cessantes
seja
m
apurados
com o abatimento do
benefício previdenciário recebido, no valor de R$ 2.236,03 (dois mil duzentos e trinta e seis reais e três centavos).

Nesse ponto, a sentença comporta reforma
, pois o
s lucros cessantes visam recompor a perda patrimonial suportada pela vítima durante o período de convalescença, enquanto o benefício previdenciário decorre de relação jurídica própria, mantida entre segurado e Previdência Social, sem aptidão para reduzir a obrigação reparatória do causador do dano.

Com efeito, os lucros cessantes não se confundem com benefício previdenciário, pois possuem naturezas jurídicas distintas. O auxílio recebido do INSS decorre de vínculo contributivo mantido pelo segurado perante a Previdência Social, ao passo que os lucros cessantes têm origem na responsabilidade civil decorrente do ato ilícito praticado pelo causador do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a indenização civil decorrente de ato ilícito
tem
natureza autônoma em relação ao benefício previdenciário, de modo que eventual valor recebido pelo segurado não deve ser abatido da verba indenizatória devida pelo responsável civil.

Nesse sentido:

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

4. Os lucros cessantes são devidos desde o acidente até a retomada da atividade laboral do agravado e a renovação da carteira de motorista não significa o fim da incapacidade.

5.
Não é possível deduzir o montante percebido do INSS da indenização por lucros cessantes, pois as verbas possuem naturezas distintas.

6. Os danos morais e estéticos foram devidamente comprovados por meio do laudo pericial, não comportando revisão, sob pena de afronta à Súmula n. 7 do STJ.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos foi considerado moderado e proporcional, não havendo enriquecimento indevido da vítima
.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 491 e 1.022, I e II; CC,
arts
. 402, 884, 944 e 949.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021; STJ,
AgInt
no
AgRg
no Ag n. 1.401.036/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018.

(STJ
,
Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp

1954968
/
PR,
relator
Ministro
João Otávio
d
e Noronha
,
publicado no DJEN em
15/05/2025)
.

(...)
4. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o entendimento aplicado ao caso em tela está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "
o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba
" (STJ,
AgRg
no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 16/5/2016).

5. Desse modo, "
é possível a cumulação de benefício previdenciário com pensão decorrente de ilícito civil
" (STJ,
AgRg
no REsp 703.017/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
de 16/4/2013).

6. Agravo Interno não conhecido.
(
STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
2.061.774/PR,
relator Ministro Herman Benjamin
, publicado em 04/11/2022).

(...)
Com relação à compensação da indenização por lucros cessantes com os valores percebidos do INSS a título da auxílio-acidente, a irresignação merece prosperar, à vista do entendimento consolidado desta Corte Superior, no sentido de que é possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens. Desse modo, é vedada a compensação da indenização a título de lucros cessantes com o benefício recebido a título de auxílio-acidente pela vítima.

(
STJ, decisão monocrática,
REsp 1450806/MS
, relator Ministro
Raul Araújo
, publicado no
DJe
em

23/11/2018
)
.

Os Tribunais pátrios também
têm
reiteradamente decidido:

(...)
5.
A indenização por lucros cessantes deve ser paga integralmente, sem dedução de benefício previdenciário, conforme entendimento pacífico do STJ sobre a autonomia das indenizações em relação aos benefícios previdenciários.

6. O pedido de pensão mensal vitalícia é improcedente, pois o laudo pericial não constatou incapacidade funcional permanente, sendo a repercussão das lesões leve e não impeditiva para o exercício da profissão de vendedor.

7
.
A correção monetária e os juros de mora sobre danos materiais e lucros cessantes devem incidir a partir do evento danoso ou do efetivo prejuízo, conforme as
Súm
. nº 54, de 01/10/1.992, e nº 43, de 14/05/1.992, ambas do STJ, corrigindo o termo inicial fixado na sentença.
(...). (TJSP, 3ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível 1011651-94.2022.8.26.0566, relator Desembargador Kleber Leyser de Aquino, publicado no DJE em 07/11/2025).

(...)
Tese de julgamento:
É possível a cumulação de benefício previdenciário com indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas, não se admitindo a compensação.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 195; CC/2002,
arts
. 948 e 950; CPC/2015, art. 85, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, REsp 1676264/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017; TJPR, AC 1541329-7, Rel. Luiz Lopes, 10ª C. Cível, j. 16.03.2017; Súmula nº 54/STJ.

(TJPR
,
9ª Câmara Cível,
Apelação Cível
0000084
-
82
.
2021
.
8
.
16
.
0021
, r
elator
Desembargador
Rafael Vieira De Vasconcellos Pedroso,
publicado no
DJe
em
20/09/2025)
.

Essa orientação se harmoniza com o art. 949 do Código Civil, que assim preconiza: “
no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido
.”

O
laudo pericial judicial confirmou a existência de nexo entre o acidente e as sequelas no punho direito do Autor, com limitação funcional e repercussão em sua capacidade laboral, o que reforça a adequação da condenação ao pagamento da remuneração que deixou de auferir durante o período de afastamento.

Desse modo, comprovado o afastamento laboral por 07 (sete) meses, os lucros cessantes devem corresponder à remuneração mensal integral do Autor, no valor de R$ 4.734,73 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), sem abatimento do benefício previdenciário recebido.

Sobre cada parcela, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data em que o respectivo pagamento seria devido, por corresponder ao momento do efetivo prejuízo.

Sobre essa verba, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos do Verbete n.º 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à atualização do débito, até a vigência da Lei n.º 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, como índice único de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice, conforme tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da vigência da Lei n.º 14.905/2024, incide correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC
,
deduzid
o
o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Quanto ao pensionamento, também assiste razão ao Autor.

Nos termos do art. 950 do Código Civil, se
da
ofensa resultar defeito que impeça o exercício do ofício ou profissão, ou reduza a capacidade de trabalho da vítima, a indenização deve abranger, além das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou à depreciação laboral sofrida.

O laudo pericial foi expresso ao concluir que o periciando se encontra inapto, por tempo indeterminado, para o exercício de suas funções habituais, em razão de sequela permanente e parcial decorrente de fratura no punho direito. A perícia apontou, ainda, disfunção permanente da articulação, com perda funcional estimada em 40% (quarenta por cento).

A circunstância é especialmente relevante porque o Autor exercia a atividade de serralheiro, profissão que exige esforço manual, mobilidade, força e precisão dos membros superiores. A limitação funcional do punho direito, portanto, repercute diretamente sobre sua aptidão profissional,
e
não se
trata
de restrição sem impacto laboral.

Comprovada a redução permanente e parcial da capacidade de trabalho, revela-se cabível a pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil, independentemente da percepção de
eventual
benefício previdenciário, porquanto a indenização civil decorre do ato ilícito e
tem
natureza distinta da prestação previdenciária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez constatada a incapacidade parcial e permanente, a pensão
tem
caráter continuado, não se
subordina
, em regra,
à
limitação temporal vinculada
a
idade ou expectativa de vida, porquanto
é
destinada a recompor a perda da capacidade laborativa da vítima (REsp n. 1.766.638/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).

Assim, como a incapacidade é parcial e permanente, deve a sentença ser reformada
e
condenar a Requerida ao pagamento de pensão mensal correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração comprovada do Autor,
que na época era
de R$ 4.734,73 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), a partir do término do período reconhecido a título de lucros cessantes, para evitar sobreposição entre verbas
com
idêntica finalidade, sem prejuízo de eventual revisão diante de alteração superveniente do quadro fático.

No que concerne aos consectários legais
, “
por ser uma prestação de trato sucessivo,
os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente.
”
(
STJ, Quarta Turma,
REsp n.º 1.270.983/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão
, publicado em 05/04/2016
).

Quanto à atualização do débito, até a vigência da Lei n.º 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, como índice único de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice, conforme tese firmada no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da vigência da Lei n.º 14.905/2024, incide correção monetária pelo IPCA e juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Quanto à distribuição
do
ônus
da

sucumb
ência
, o Recurso do Autor merece acolhimento.

Com efeito
, deve ser afastada a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, pois a pretensão indenizatória foi acolhida em sua essência, com o reconhecimento do dever de indenizar decorrente do acidente de trânsito e a condenação da Requerida ao pagamento de
indenização por

danos morais e lucros cessantes, acrescida, nesta instância, das indenizações por
dano
estético e pensionamento.

A divergência entre os valores postulados na inicial e aqueles efetivamente arbitrados não configura sucumbência recíproca, pois se trata de mera adequação do
quantum
indenizatório aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar o êxito do Autor quanto ao núcleo da pretensão deduzida.

Diante desse contexto, atribuo integralmente à Requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações:

i
)
nego provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Marciana de Paula
; e
ii
)
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Edmar Nunes de Oliveira
,
a fim de
:

a)
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano estético no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida dos consectários legais nos termos da fundamentação;

b)
determinar que os lucros cessantes correspondam à remuneração mensal integral do Autor, no valor de R$ 4.734,73 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), pelo período de 07 (sete) meses, sem abatimento do benefício previdenciário recebido, com consectários legais nos termos da fundamentação;

c)
condenar a Requerida ao pagamento de pensão mensal correspondente a 40% (quarenta por cento) da remuneração comprovada do Autor,
que na época era
de R$ 4.734,73 (quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), a partir do término do período reconhecido a título de lucros cessantes, mantida enquanto persistir a redução da capacidade laborativa, sem prejuízo de eventual revisão diante de alteração superveniente do quadro fático, com consectários legais nos termos da fundamentação; e

d)
afastar a sucumbência recíproca e atribuir integralmente à Requerida o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026